Tribunal: TJMT
Processo: 1024353-41.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024353-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Efeitos, Cabimento, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILLO MACEDO LOBO - CPF: 437.916.111-00 (ADVOGADO), MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - CNPJ: 07.054.279/0001-35 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024353-41.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
I
MPUGNAÇÃO AO CRÉDITO
GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ART. 49, § 3º, LRE -
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GRANTIDAS POR DUPLICATAS -
DECISÃO QUE ACOLHE A
IMPUGNAÇÃO
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O crédito do Banco impugnante, instrumentalizado
nas
Cédulas de Crédito Bancário, está garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios (recebíveis), que não se sujeita ao plano de recuperação judicial (art. 49, § 3º, LRE).

É dispensável o registro do contrato de cessão fiduciária de créditos, cuja transferência é efetivada no momento da contratação
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024353-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Moinho Régio Alimentos S.A
., de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito ajuizada pelo
Banco Safra S.A,
para excluir da recuperação judicial, o crédito total de R$2.548.412,51, oriundo das Cédulas de Crédito Bancário
nºs
3034796, 3434818, 3034826 e 3035695, com a condenação da agravante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% do benefício econômico postulado (artigo 85, §2º, do CPC), que perfaz a quantia de R$254.841,25.

Aduz que referidas cédulas tinham garantia fiduciária constituída - penhor
de grão de trigo e cessão fiduciária de recebíveis, razão pela qual o Banco agravado sustentou que não se sujeitavam aos efeitos da RJ da ora agravante (artigo 49, §3º da Lei 11.101/2005).

Assegura que apesar do referido entendimento, quando ocorreu o julgamento da Impugnação de Crédito ajuizado pelo agravado, os contratos já não contavam
mais com qualquer garantia fiduciária, caso em que o crédito passou a ter, então, natureza quirografária.

Afirma que as duplicatas correspondentes à cessão fiduciária de recebíveis foram devidamente performadas em favor do Banco Safra, inclusive com parte do débito amortizado e, como não houve a renovação das duplicatas, tem-se que os contratos vencidos já não ostentavam quaisquer
garantias, o que descaracteriza o Agravado como credor fiduciário.

Defende, assim, que se a garantia fiduciária prestada deixa de ser efetiva, porque esvaziada pelo credor em razão de terem sido performadas em seu favor, a
extraconcursalidade
não pode ser mantida,
porque para a incidência do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005, é necessária a subsistência de garantia eficaz.

Justifica que ante a não renovação das garantias, a propriedade fiduciária restou prejudicada, caso em que o crédito remanescente deve ser considerado como quirografário.

Ademais, acentua que o Banco deixou de registrar a garantia junto ao Cartório de Registro de Imóveis, como determina o artigo 1.438 do CC e artigo 167 da Lei 6.015/73
.

Por fim, reclama que a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico, resultam em exorbitantes R$254.841,25, caso em que deve ser reformada a decisão para que sejam arbitrados por equidade (artigo 85, §8º, do CPC)
.

Requer
o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (id
152178241
).

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do agravo
(id
154238172).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo (id
154863183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024353-41.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a agravante a
reforma
da decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito ajuizada pelo
Banco Safra S.A
, a fim de reconhecer como extraconcursais as Cédulas de Crédito Bancário
nºs
3034796,
3034800,
3434818, 3034826 e 3035695, com a condenação da
recuperanda
ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

No caso em exame, as partes firmaram operações financeiras representadas p
elas

Cédulas de Crédito Bancário

3034796,
3034800,
3434818, 3034826 e 3035695
,
nas quais houve o ajuste de garantias consistentes nos recebíveis da empresa
recuperanda
, por meio de duplicatas de venda mercantil emitidas eletronicamente
(id
43466230 - Pág. 33 a
43466234 - Pág. 14)
.

O principal fundamento do pedido de reforma da Impugnação se assenta no argumento de que
no momento do julgamento da Impugnação os contratos já estavam todos liquidados
e incluídos na Recuperação Judicial da agravante
, de modo que já
não possuíam mais quaisquer garantias fiduciárias, caso em que
o
conteúdo da garantia ofertada
se esvaziou e, portanto, se trata de crédito quirografário.

Ocorre que po
r
meio
das referidas cessões fiduciárias de direitos creditórios, a
Recuperanda

- como forma de garantir os empréstimos contraídos – cedeu seus recebíveis em favor do agrava
nte
que, por sua vez, passou a ter o direito de receber os pagamentos diretamente dos terceiros-devedores, na forma do que dispõe o art. 66-B da Lei nº 4.728/1965 (introduzido pela Lei Federal n.º 10.931/2004)
.

Dito isso,
não há
normativo legal
que afaste referidas espécies da submissão à
Lei 11.101/2005
, notadamente ao que dispõe
o art. 49, § 3.º da Lei 11.1011/2005
.

Frisa-se
, ademais,
que a

lei que regulamenta a questão não prevê o
a
dimplemento como
critério ou requisito formal à validade da manutenção da garantia fiduciária ofertada em favor do banco.

Assim,
o fato de as duplicatas entregues em cessão fiduciária não terem sido performadas (adimplidas) não
afasta a incidência do disposto no
artigo 49 §3º da LRF, porquanto
basta
a demonstração da condição de proprietário fiduciário,
circunstância devidamente comprovada pelo agravado
.

Não há, portanto, como a
f
asta
r

a incidência do disposto no
§3º do artigo 49 da LRF, por suposta desnaturação da garantia em razão do vencimento e inadimplemento das duplicatas ofertadas
.

De igual modo não procede
o argumento de que por não mais haver os títulos de crédito em favor do banco credor, a garantia
teria se esvaziado,
ante a
sua
não renovação
.

Destaca-se que por expressa disposição contratual
(cláusula 11ª d
as Cédulas e 6ª da Cessão Fiduciária
)
, era obrigação da emitente do título, ora agravante, promover a rotatividade dos títulos a fim de recompor a garantia que viesse ser reduzid
a
:

É dizer,

portanto, que
por
disposição contratual, a responsabilidade pela manutenção das garantias fiduciárias dadas por
ela mesma na
ocasião da contra
tação, era exclusiva da recorrente
.

Nesse sentido, bem ponderou o i. Procurador de Justiça (id 154863183 - Pág. 3):

“.
.
.Não nos parece legítimo que a própria agravante alegue, em defesa de sua pretensa desnaturação, passando a constituir como quirografário o crédito, e, assim,
submissível
à recuperação judicial, o esvaziamento da garantia fiduciária quando a obrigação de
preservá-la
era, por força de contrato válido firmado entre as partes, exclusivamente a ela atribuível.”

Por fim, não socorre o argumento de que a ausência d
e registro das garantias em cartório impede a produção de seus efeitos característicos, po
rque por se tratar daquela oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de créditos, não se ex
ige registro, exceto para produzir efeitos perante terceiros, inteligência do que dispõe os

§§ 1º e 3º do art. 66- B, da Lei n. 4.728/1965.

Além disso, o art. 42 da Lei n. 10.931/2004 não exige registro para a validade e eficácia da Cédula de Crédito Bancário:

“Art. 42. A validade e eficácia da Cédula de Crédito Bancário não dependem de registro, mas as garantias reais, por ela constituídas, ficam sujeitas, para valer contra terceiros, aos registros ou
averbações previstos
na legislação aplicável, comas alterações introduzidas por esta Lei”.

Nesse sentido:

“
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO ATENDIDO. CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. INSTRUMENTO CONTRATUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS TÍTULOS. DESNECESSIDADE. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGISTRO DO CONTRATO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

...

6.
A cessão fiduciária de créditos afasta a sujeição dos títulos transferidos aos efeitos da recuperação judicial.

7. É dispensável o registro do contrato de cessão fiduciária de créditos, cuja transferência é efetivada no momento da contratação”.
(
AgInt
no
AREsp
1575797- SP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, Rel. MOURA RIBEIRO, j. 29/06/2020)
(grifei)

“Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Alegada
extraconcursalidade
por existência de reserva de domínio sobre o bem. Exclusão do crédito arrolado no quadro geral de credores deve prevalecer. Inteligência do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/05.
Falta do registro da reserva de domínio que não tem o condão de desclassificar o crédito, visando, apenas, conferir eficácia perante terceiros. Agravo desprovido
”
(TJSP - AI nº 2049651-98.2022.8.26.0000, Rel. Des. Natan
Zelinschi
de Arruda, j. 03.06.22).

Por derradeiro, não comporta provimento
o
recurso no que tange
ao argumento de que
fixação dos honorários advocatícios deveria se dar com base na equidade (artigo 85, §8º, do CPC).

Ocorre que com a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, tornam-se devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência.

Quanto à verba honorária, foi fixada dentro dos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC (10% sobre o valor do
proveito econômico decorrente

da
Impugnação). Mostra-se, portanto, adequada e razoável para o acompanhamento de todos os atos processuais praticados, inclusive em segundo grau de jurisdição.

Não é ínfima, tampouco vultosa, mas sim proporcional à dedicação, ao zelo e estudo dispensados na condução do feito. Não há, assim, motivo algum para que seja afastada ou reduzida.

Ademais, tal entendimento está em linha com o recente julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos Recursos Repetitivos do Tema 1.076, no qual ficou assentada a seguinte tese:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação
ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide - os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. (grifei)

Do exposto, não se aplica o §8º do art. 85, do CPC – apreciação equitativa-, justamente porque tal dispositivo preceitua
sua aplicação se restringe às
causas de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, situação que não se verifica no caso dos autos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023